Tribunal: CARF
Processo: 15553.720259/2018-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Rocha Paura
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15553.720259/2018-29
Recurso
Embargos
Acórdão no
2001-003.715 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Embargante
TITULAR DA UNIDADE RFB
Interessado
JOSE MORAIS DE AVILA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
Cabível a oposição de embargos, que serão recebidos como inominados,
quando o Acórdão contiver inexatidões materiais devidas a lapso manifesto,
erros de escrita ou de cálculo, devendo os mesmos serem corrigidos.
LANÇAMENTO.
MULTA
DE
MORA.
ERRO
ESCUSÁVEL.
COMPROVAÇÃO.
Incabível a imposição de multa de mora no lançamento constituído com base
em erro no preenchimento de Declaração de Ajuste Anual, causado por
informações equivocadas prestadas pela fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para corrigir o lapso manifesto
contido no Acórdão no 2001-002.884, de 16/04/2020, substituindo de seu texto original todas as
expressões de “multa de ofício” por “multa de mora".
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Dos Embargos de Declaração
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15553.720259/2018-29
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.715 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15553.720259/2018-29

Trata-se de Embargos de Declaração (e-fls. 110/111) opostos pela Agência da
Receita Federal em São Gonçalo em face do Acórdão n° 2001-002.884, proferido em sessão
virtual, não presencial, de 16/04/2020, pela 1a Turma Extraordinária da 2a Seção de Julgamento
deste Colegiado (e-fls. 97/101), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
LANÇAMENTO.
MULTA
DE
OFÍCIO.
ERRO
ESCUSÁVEL.
COMPROVAÇÃO.
Incabível a imposição de multa de oficio no lançamento constituído com base
em erro no preenchimento de Declaração de Ajuste Anual, causado por
informações equivocadas prestadas pela fonte pagadora, conforme previsto na
Súmula CARF no 73.
Do Exame de Admissibilidade
Os embargos de declaração foram admitidos pelo Presidente desta Turma
Extraordinária (e-fls. 114/116), com base no princípio da fungibilidade dos recursos
administrativos e com fundamento no art. 65, § 1o, inciso V c.c. art. 66, ambos do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/15, como
embargos inominados tendo em vista a ocorrência de lapso manifesto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.

Da Admissibilidade
Os embargos preenchem os pressupostos de admissibilidade e, portanto, devem
ser conhecidos.
Do Escopo do julgamento
A delimitação do julgamento nos embargos inominados acolhidos é a necessidade
de saneamento do referido acórdão, a fim de viabilizar a atualização nos sistemas da SRFB, após
o julgamento por este Conselho, tendo em vista que o mesmo contém deliberação de provimento
determinando a exclusão de multa de ofício inexistente nos autos deste processo administrativo.

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.715 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15553.720259/2018-29

Do Lapso Manifesto
Cientificada da decisão, a Unidade Executora – Agência da Receita Federal do
Brasil em São Gonçalo – formulou despacho com as seguintes alegações:
O presente processo retornou do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF para cientificar o contribuinte do inteiro teor do Acórdão no 2001-002.884 da 2a
Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária, às fls. 97/101, conforme despacho à
fl. 105.
No referido Acórdão, os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
acordaram em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para excluir a multa de
ofício da autuação.
Ocorre que na Notificação de Lançamento recorrida, às fls. 37/42, não há multa
de ofício. O crédito tributário de IRPF lançado é do código 0211. Há apenas multa de
mora.
Em face do exposto e considerando a necessidade de atualização do processo
com o resultado do Acórdão, proponho o retorno do presente processo ao
CARF/MF/DF para análise.
De fato, verifica-se que este procedimento fiscal (e-fls. 37), em virtude da
natureza da infração nele constatada (compensação indevida de IRRF), não está sujeito a
imposição de multa de ofício, mas sim à cobrança da multa de mora, conforme disposto na IN
SRF no 579/2005, artigo 4o, I, a) in verbis:
Art. 4o O imposto apurado na revisão das declarações de que trata o art. 1o será
acrescido de:
I - multa de:
a) mora, prevista no art. 61, caput, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, quando
se constatarem inexatidões materiais devidas a lapso manifesto ou erros de cálculos
cometidos pelo sujeito passivo, bem assim nos casos de não comprovação do valor do
imposto retido na fonte ou pago, inclusive a título de recolhimento complementar, ou
imposto pago no exterior informados em sua declaração;
Por equívoco, este Relator fez referência à multa de ofício na ementa e conclusão
do voto do acórdão embargado, afastando-a devido a comprovação, pelo recorrente, de erro
escusável, aplicando a Súmula CARF no 73:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Em que pese o deslize ao indicar corretamente a multa a ser afastada e
fundamentar a decisão em Súmula CARF que expressamente somente refere-se à multa de
ofício, entendo que deve ser mantido o afastamento da multa de mora aplicada neste lançamento,
pelo exposto a seguir.
É sabido que a multa de mora é aplicada aos casos em que o contribuinte deixa de
adimplir a obrigação tributária principal, dentro do prazo estabelecido pela legislação:
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.715 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15553.720259/2018-29

Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
A multa de mora, precipuamente, tem a dupla função de induzir e advertir o
contribuinte ao devido cumprimento da obrigação principal, encaixando-se no conceito de
sanção (elemento garantidor do cumprimento de deveres estabelecidos pela ordem jurídica).
Portanto, seria a multa de mora uma penalidade pecuniária aplicada pela
ocorrência de falta de recolhimento de tributo, revestindo-se, assim, como multa punitiva com
caráter repressivo, no qual prevalece o interesse do Estado em garantir a arrecadação tributária
para fazer face às despesas públicas.
Em última análise, a finalidade da multa de mora, assim como a de ofício, é a
punição de seus infratores impondo-lhes um castigo pela falta cometida e, por isso, entendo que
a mesma não possui caráter ressarcitório.
Em suma, filio-me aos que entendem que a multa moratória possui natureza
sancionatória, punitiva e não-indenizatória.
Desta forma, pode-se afirmar que ela reveste-se da mesma natureza das multas de
ofício.
Voltando ao caso desta lide, acatado por aquele Acórdão, temos que o recorrente
foi induzido ao erro ao preencher sua DIRPF, devido a equívoco constante em comprovante de
rendimentos fornecido pela fonte pagadora.
Com efeito, não é possível presumir que o sujeito passivo não cumpriria com suas
obrigações tributárias (recolhimento no prazo), caso o comprovante de rendimentos e sua DIRPF
refletissem os valores escorreitos.
Se assim ocorresse, não haveria, por óbvio, aplicação de multa moratória.
Por todo o exposto, proponho a retificação do Acórdão CARF no 2001-002.884
(e-fls. 97/101), no sentido de que sejam substituídas todas as expressões de “multa de ofício”
por “multa de mora”, ficando, de forma exemplificativa, a ementa e conclusão, com a seguinte
redação:
LANÇAMENTO.
MULTA
DE
MORA.
ERRO
ESCUSÁVEL.
COMPROVAÇÃO.
Incabível a imposição de multa de mora no lançamento constituído com base
em erro no preenchimento de Declaração de Ajuste Anual, causado por
informações equivocadas prestadas pela fonte pagadora.

Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU
PROVIMENTO PARCIAL, para excluir a multa de mora da presente autuação.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.715 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15553.720259/2018-29

Ante o exposto, conheço dos embargos e, no mérito, acolho os aclaratórios, sem
efeitos infringentes, para corrigir o lapso manifesto contido no Acórdão no 2001-002.884, de
16/04/2020, substituindo de seu texto original todas as expressões de “multa de ofício” por
“multa de mora.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital